Tribunal: TJPA
Processo: 0803104-62.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803104-62.2017.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. E. S. F., ANTONIO CARLOS CORREA FERREIRA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. DIRECIONAMENTO AO ENTE MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O FIXADO PELO TEMA 793 DO STF. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial,
(Num. 2239933 - Pág. 1) tem o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que segundo a Defensoria Pública, essa restou infrutífera.
Além disso, o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao deferir em parte a tutela de urgência pretendida, uma vez que somente em relação ao medicamento frisium se observou a existência de documento atestando sua necessidade
(ID Num. 2239934 - Pág. 1)
. É o que se verifica notificação de receita assinada pela médica neuropediatra, Dra Regina Célia Beltrão Duarte, emitida pelo hospital da Rede Pública Ophir Loyola, médica que acompanha o paciente e que tem conhecimento do tratamento que melhor atende suas necessidades.

2. Ademais, ao longo do trâmite do processo no Juízo de origem, verifico que a apresentação de formulário do SUS requisitando a realização do exame requerido comprova sua necessidade.

3. Nesse cenário, entendo que os documentos em questão comprovam a necessidade de procedência do pedido inicial, sendo importante destacar a modulação dos efeitos quando do julgamento do TEMA 106 do STJ
(
Recurso Especial nº 1.657.156/RJ
) referente ao deferimento da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados ao SUS e os critérios estabelecidos, conforme trecho a seguir: “
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).” Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2017, os efeitos da modulação lhes são aplicados, por ser anterior à publicação do acordão indicado acima.

4. C
onsiderando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, considerando que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, determino que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
CARLOS EDUARDO SANTOS FERREIRA
,
representado por seu genitor, Sr.

ANTÔNIO CARLOS CORREA FERREIRA.

Em síntese, consta da inicial que o requerente possui atualmente 13 (treze) anos e portador de paralisia cerebral, patologia de CID G80-8 + G40.8, apresentando crises epiléticas e necessita da realização de exame para que haja uma reavaliação de sua situação, uma vez que a última vez em que se realizou o exame foi no ano de 2017.

Relata que
a fim de verificar a urgência e a emergência do caso concreto a Defensoria Pública encaminhou ofício à secretaria de saúde, o qual não foi respondido no prazo determinado, mas tal documento é suprido pelo laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial com a data de solicitação no dia 11/05/2017.

Ainda existiria outro ofício da Defensoria Pública que foi recebido no dia 27/07/2017, no qual a Defensoria Pública solicitou informações e providências a fim de que o SUS através do município pudesse disponibilizar a realização de diagnóstico e posterior tratamento do menor Carlos Eduardo, mediante o exame RM de crânio. O ofício não foi respondido e segundo o genitor do menor nada foi providenciado em favor do menor.

Aduz que diante do comportamento do município e do Estado, no tocante a preservação da vida e integridade física do menor, se faz necessária à propositura dessa demanda.

Requereu
a concessão de tutela provisória e de urgência, antecipatória específica
inaldita altera pars
, para obrigar os requeridos
a
providenciar a imediata realização do exame – DEGLUTOGRAMA CONTRASTADO - com profissional habilitado – com urgência ao requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou qualquer outra medida que entender necessário para o cumprimento de sua decisão, nos moldes que dispõe o art. 139, IV, do Estatuto Processual Civil.

Além disso,
a concessão de tutela provisória e de urgência, antecipatória específica
inaldita altera pars
, para obrigar os requeridos
a
providenciar os devidos medicamentos: GADERNAL 10MG, em razão do paciente ingerir 6 caixas ao mês; FRISIUM 10mg, ingerido 3 caixas ao mês e CARBAMAZEPINA 20mg, ingerido 6 caixas ao mês, sobe pena de multa ou bloqueio de valores no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Ao final, requer
seja a ação julgada
totalmente procedente
no sentido de, confirmar a tutela provisória e/ou de urgência, antecipatória obrigando os requeridos a providenciarem imediatamente a realização da
DEGLUTOGRAMA CONTRASTADO e medicamentos acima mencionados
, com profissional habilitado.

E no caso de negativa injustificada do demandado, que seja providenciado o tratamento por meio particular a expensas do poder público, mediante a comprovação de necessidade e da injustificada negativa do poder público.

O pedido liminar foi deferido e confirmado em sentença, sendo os réus condenados
à obrigação de fazer de providenciar o exame, bem como a medicação de que necessita o autor, nos termos requeridos, extinguindo o processo, em consequência, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença em razão da inexistência de justificativa para a utilização de medicamentos que não faz parte da lista do SUS e no mérito a reforma da sentença para que seja julgada a improcedência da ação.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão (Id. 4406710).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial,
(
Num. 2239933 - Pág. 1
) tem o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que segundo a Defensoria Pública, essa restou infrutífera.

Além disso, o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao deferir em parte a tutela de urgência pretendida, uma vez que somente em relação ao medicamento frisium se observou a existência de documento atestando sua necessidade
(ID
Num. 2239934 - Pág. 1
)
. É o que se verifica notificação de receita assinada pela médica neuropediatra, Dra Regina Célia Beltrão Duarte, emitida pelo hospital da Rede Pública Ophir Loyola, médica que acompanha o paciente e que tem conhecimento do tratamento que melhor atende suas necessidades.

Ademais, ao longo do trâmite do processo no Juízo de origem, verifico que a apresentação de formulário do SUS requisitando a realização do exame requerido comprova sua necessidade.

Nesse cenário, entendo que os documentos em questão comprovam a necessidade de procedência do pedido inicial, sendo importante destacar a modulação dos efeitos quando do julgamento do TEMA 106 do STJ
(
Recurso Especial nº 1.657.156/RJ
) referente ao deferimento da
obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados ao SUS e os critérios estabelecidos, conforme trecho a seguir:

“
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).”

Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2017, os efeitos da modulação lhes são aplicados, por ser anterior à publicação do acordão indicado acima.

Outrossim, s
abe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).
”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como o apelante legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, considerando que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, determino que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990, a seguir transcrito:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;

Desse modo, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990, conforme se observa a seguir:

“
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

(...)

VII -
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo
.
”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

Por outro lado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a relevância do direito que se busca tutelar, entendo ser devida a multa diária estipulada quando do julgamento do agravo de instrumento cuja decisão compõe os presentes autos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para direcionar a competência ao ente Municipal quanto ao fornecimento do objeto do pedido da presente demanda, nos termos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021